Tribunal: TCU
Processo: 027.860/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para que o TCU adote as medidas de sua alçada visando acompanhar a destinação a ser definida pela Fundação Nacional do Índio (Funai) para a terra indígena Tanuru.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação referente ao acompanhamento e a destinação a ser definida pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas para a Terra Indígena Tanaru/RO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a ciência deste acórdão, informe a este Tribunal sobre as medidas adotadas e o desenvolvimento das ações de proteção, identificação, delimitação e demarcação definitiva da Terra Indígena Tanaru, bem como o que mais couber a respeito; 9.3. ordenar, com base no art. 243 do RI/TCU, à Secretaria Geral de Controle Externo que efetue o monitoramento desta deliberação; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Ministério dos Povos Indígenas, à Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado e ao representante;